Tribunal: TJDFT
Processo: 0737499-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737499-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS EMBARGADO: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição de ID 54883389, pois a certidão de ID 54744989 foi clara ao estabelecer que foi feita correção no sistema, permitindo a partir de então acesso à parte embargada, reabrindo, consequentemente, o prazo para apresentação de contrarrazões. Saliento que a referida decisão foi devidamente publicada, tendo a parte embargada total acesso à ela. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, 31 de janeiro de 2024 13:47:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador